Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, pela qual os autores pretendem receber indenização por lucros cessantes e multa contratual pelo período de mora da ré entre “julho/2014 até a efetiva entrega do imóvel, em 02/12/2014”
2. Insurge-se o réu contra a sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes, pelo período de mora entre 25/06/2014 e 02/12/2014.
3. Sustenta o recorrido, preliminar, coisa julgado. Aduz que a matéria já foi julgada nos autos dos processos números 2014.01.1.058263-0 e 0703412-53.2015.8.07.0016, ambos já transitado em julgado. No mérito, alega que a conclusão do empreendimento ocorre com a averbação da Carta de Habite-se, que os recorridos não quitaram a parcela de chaves no prazo notificado, somente o fizeram em 30/09/2014, e “demoraram para realizar o registro e escrituração da sua unidade imobiliária, bem como atrasaram a vistoria das áreas comuns e privadas.” Pugna pela reforma da sentença para que “que a condenação da indenização seja limitada até a expedição ou averbação da Carta de Habite-se, posta que a inadimplência dos Recorridos levou a demora na entrega da unidade”.
4. No tocante ao processo no 2014.01.1.058263-0 não se observa a ocorrência de coisa julgado, porquanto neste processo a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes e multa moratória limitou-se ao período de 28/02/2014 até 25/06/2014 (data da sentença).
5. Já no processo 0703412-53.2015.8.07.0016, quando do julgamento do Recurso Inominado, a Segunda Turma Recursal reconheceu a ocorrência de coisa julgada, extinguindo o feito. Restou consignado no acórdão que julgou os Embargos de Declaração que, in verbis, “a parte autora poderá vir a executar as parcelas pendentes no processo na origem, ficando claro que o julgado não padece dos vícios apontados.”
6. A coisa julgada material se constitui quando reproduzida ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgado (art. 337, § 4o, c/c 502, CPC). Imperioso destacar que apenas quando há o enfrentamento do mérito da causa torna-se imutável a decisão além dos limites do processo em que foi proferida. Tratando-se apenas de coisa julgada formal (fenômeno endoprocessual), a despeito da impossibilidade de interposição de recursos nos autos em que operado o trânsito em julgado, não há impedimento de discussão da matéria em processo diverso.
7. No feito que tramitou sob o no 2014.01.1.058263-0, perante o 6o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, percebe-se que, muito embora tenha sido deduzida a pretensão dos autores de receberem indenização pelo atraso na entrega do imóvel, apenas foi examinado o direito à indenização pelo período compreendido entre 28/02/2014 (data que o imóvel deveria ser entregue, já computado o prazo de prorrogação) até 25/06/2014 (data da sentença). Nada foi dito no que se refere ao período compreendido entre a data da sentença e o efetiva entrega do imóvel. Vale dizer, houve cognição exauriente apenas no período anterior à sentença, nenhum pronunciamento sobre o período posterior a ela. Situação que nem poderia ser diferente, em razão de ser defeso a prolação de sentença ilíquida no rito dos juizados especiais. Nesse contexto, não ocorreu o fenômeno da coisa julgada material a tornar indiscutível o direito dos recorridos a receberem indenização pelo atraso na entrega do imóvel pelo período entre a data da sentença (25/06/2014) até a efetiva entrega (02/12/2014), posto que o tema não foi enfrentado na fundamentação das sentenças proferidas nos autos de no 0703412-53.2015.8.07.0016 e 2014.01.1.058263-0 tampouco consta na parte dispositiva.
8. Destaca-se que quando do julgamento dos Embargos de Declaração, nos autos do processo no 0703412-53.2015.8.07.0016, restou consignado a possibilidade de os autores buscarem o recebimento das parcelas pendentes, entre a data da sentença e a entrega do imóvel.
9. Prejudicial de mérito rejeitada.
10. Na espécie, a despeito da recorrente impugnar os fatos narrados pelos autores, não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do art. 373, II do CPC.
11. Os documentos apresentados junto com a contestação não são hábeis a corroborar a sua tese de culpa dos adquirentes pela demora na entrega das chaves. Ao contrário, em contestação o recorrente reconhece que a Carta de Habite-se somente foi expedida em 15/07/2014, os autores adimpliram com sua obrigação em 30/09/2014 e a primeira vistoria ocorreu em 28/10/2014, na qual verificou-se a necessidade de retificação de alguns pontos da obra (ID 15995396 - Pág. 4).
12. O recorrente não acostou aos autos a carta de comunicação aos autores informando do cronograma para pagamento do saldo devedor e entrega do imóvel (Art. 373, II, CPC).
13. O termo final do atraso na entrega de imóvel é a efetiva entrega do bem, ocorrida, no caso, em 02/12/2014 (ID 15995396 - Pág. 1) e não a concessão do Habite-se.
14. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, art. 55.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.